Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR NO DISTRITO FEDERAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TITULAR DE IMÓVEL SEM ADESÃO FORMAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS EM ESTATUTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, condenando o titular de unidade imobiliária ao pagamento de taxas ordinárias e extraordinárias de manutenção, bem como honorários advocatícios convencionais previstos no estatuto social, referentes a imóvel localizado em condomínio irregular do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) definir se o indeferimento da produção de provas caracterizou cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se são exigíveis taxas de manutenção instituídas por associação de moradores em face de titular de imóvel que não aderiu formalmente à entidade; (iv) examinar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais previstos em estatuto; e (v) apurar a inexigibilidade das taxas extraordinárias diante da alegação de não conclusão das obras e de suposta invalidade da deliberação assemblear.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é deferida quando demonstrado comprometimento relevante da renda líquida do requerente, não se exigindo situação de miserabilidade absoluta, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, adotando-se como critério objetivo o parâmetro de renda estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando a controvérsia é essencialmente de direito e a prova pretendida extrapola o objeto da ação de cobrança, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.
5. As associações de moradores que administram condomínios irregulares no Distrito Federal possuem peculiaridades fáticas e jurídicas que afastam a aplicação das teses firmadas no Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, cabendo distinguishing diante da realidade fundiária local.
6. A obrigação de contribuir com as despesas ordinárias e extraordinárias decorre da adesão tácita ao regime associativo e da fruição dos serviços e benfeitorias custeados pela coletividade, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
7. A cobrança de honorários advocatícios convencionais é legítima quando expressamente prevista no estatuto social da associação, constituindo recomposição das perdas e danos suportados pela coletividade em razão da inadimplência, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, sem confusão com os honorários sucumbenciais.
8. A alegação de não conclusão das obras não afasta, na via da ação de cobrança, a exigibilidade das taxas extraordinárias regularmente aprovadas em assembleia, sendo a discussão acerca da execução das benfeitorias ou da gestão financeira matéria própria de ação autônoma.
9. A validade das deliberações assembleares deve ser aferida conforme as regras do estatuto da associação, não se aplicando automaticamente os quóruns previstos para o condomínio edilício, inexistindo vício formal apto a afastar a exigibilidade das contribuições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores em condomínios irregulares do Distrito Federal, ainda que inexistente adesão formal do titular do imóvel, quando evidenciada a fruição dos serviços comuns.”; “2. As teses firmadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF não se aplicam aos condomínios de fato do Distrito Federal, em razão da peculiaridade da situação fundiária local.”; “3. A previsão estatutária autoriza a cobrança de honorários advocatícios convencionais do morador inadimplente, como forma de recomposição das perdas e danos suportadas pela coletividade.”; “4. A não conclusão das obras não afasta a exigibilidade das taxas extraordinárias regularmente instituídas em assembleia, cuja finalidade é viabilizar a execução das benfeitorias comuns.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 389, 395, 404, 422 e 884; Resolução DPDF no 271/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 695.911/SP (Tema 492), Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.12.2020, DJe 26.4.2021; STJ, REsp no 1.280.871/SP (Tema 882), Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.3.2015, DJe 30.3.2015; TJDFT, Apelação Cível no 0702842-59.2022.8.07.0004, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.8.2024, DJe 29.8.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0708660-93.2025.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 27.11.2025, DJe 3.12.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0703705-15.2022.8.07.0004, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 23.1.2025, DJe 7.2.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0738209-79.2024.8.07.0003, 1a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26.11.2025, DJe 16.12.2025.